Tribunal: TJDFT
Processo: 0753898-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753898-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO FERREIRA COSTA DOS SANTOS, LUANA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: VICTOR HUGO MOREIRA PONTES D E S P A C H O Intime-se os agravantes para, querendo, manifestarem-se acerca do teor das contrarrazões de ID 80074372. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator